Tribunal: STF
Processo: HC 252755
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ASSENTADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO (§ 3º DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Lyuji Tanaka e Guilherme Medina Gare, advogados, em 25.2.2025, em benefício de D D S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.2.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.612.725/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente pronunciado, em 8.12.2022, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Paulínia/SP, pela apontada prática do crime de homicídio (caput do art. 121 do Código Penal).



    3. Interposto o Recurso em Sentido Estrito n. 0001766-75.2017.8.26.0428 pelo Ministério Público e pela defesa, no Tribunal de Justiça de São Paulo, a Sexta Câmara de Direito Criminal, em 19.10.2023, negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso ministerial, para “pronunciar o réu D. D. da S. pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima)” (fl. 13, e-doc. 4). Esta a ementa do acórdão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FORMA QUALIFICADA À LUZ DA PROVA ORAL JUDICIAL. PRONÚNCIA DO RÉU TAMBÉM PELA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 



    1. Tempestividade do recurso Ministerial. Tendo em vista que o ‘Parquet’ foi devidamente cientificado da sentença de pronúncia em 03/01/2023, e na mesma data interpôs o presente recurso, juntando as respectivas razões de recurso, o recurso foi interposto dentro do prazo legal estabelecido. 



    2. A decisão de pronúncia se trata de mero juízo de admissibilidade, autorizado pela existência dos requisitos legais da pronúncia (prova da materialidade e indícios de autoria). Não é exigida, nesta etapa processual, prova incontroversa da autoria do crime, sendo suficiente a existência de indícios mínimos de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade da prática criminosa. Inteligência da doutrina de Guilherme de Souza Nucci. Precedentes do STF (ARE 1.380.579-AgR/SC Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma j. em 08/11/2022 DJe de 14/04/2023; ARE 1.280.954-AgRsegundo/SP Rel. Min. EDSON FACHIN Segunda Turma j. em 23/11/2021 DJe de 07/01/2022; RHC 192.846-AgR/SC Rel. Min. GILMAR MENDES Segunda Turma j. em 24/05/2021 DJe de 26/05/2021 e HC 189.456-AgR/SC Rel. Min. LUIZ FUX Primeira Turma j. em 01/09/2020 DJe de 09/09/2020) e do STJ (AgRg no HC 769.601/SP Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro Sexta Turma j. em 13/3/2023 DJe de 16/03/2023; AgRg no AREsp 2.209.043/SP Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz Sexta Turma j. em 28/2/2023 DJe de 03/03/2023; HC 706.735/RS Rel. Min. Sebastião Reis Júnior Sexta Turma j. em 14/02/2023 DJe de 17/02/2023; AgRg no HC 783.582/RS Rel. Min. Ribeiro Dantas Quinta Turma j. em 13/2/2023 DJe de 16/02/2023; AgRg no HC 745.410/RS Rel. Min. Joel Ilan Paciornik Quinta Turma j. em 12/12/2022 DJe de 16/12/2022; AgRg no AREsp 2.170.933/TO Rel. Min. Jesuíno Rissato Quinta Turma j. em 25/10/2022 DJe de 04/11/2022; AgRg no AREsp 1.947.075/RJ Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma j. em 27/09/2022 DJe de 04/10/2022; AgRg no AREsp 2.086.415/GO Rel. Min. João Otávio de Noronha Quinta Turma j. em 02/08/2022 DJe de 08/08/2022 e HC 643.974/RS Rel. Min. Laurita Vaz Sexta Turma j. em 17/05/2022 DJe de 23/05/2022). 



    3. Necessária a sujeição da qualificadora ao crivo do Tribunal do Júri, como requereu o ‘Parquet’, salvo hipóteses em que manifestamente inexistente, o que não se verifica ‘in casu’. Precedentes do STF (RHC 217.451- AgR/PE Rel. Min. ROBERTO BARROSO Primeira Turma j. em 03/10/2022 DJe de 05/10/2022 e HC 216.511-AgR/RJ Rel. Min. ROSA WEBER Primeira Turma j. em 29/08/2022 DJe de 30/08/2022) e do STJ (AgRg no AREsp 2.257.000/RN Rel. Min. Jesuíno Rissato Sexta Turma j. em 11/04/2023 DJe de 14/04/2023; AgRg no HC 775.652/SC Rel. Min. Joel Ilan Paciornik Quinta Turma j. em 13/03/2023 DJe de 16/03/2023; AgRg no REsp 1.970.781/SP Rel. Min. Sebastião Reis Júnior Sexta Turma j. em 06/03/2023 DJe de 10/03/2023; AgRg no HC 687.481/PE Rel. Min. Laurita Vaz Sexta Turma j. em 19/12/2022 DJe de 02/02/2023 e AgRg no HC 767.714/SP Rel. Min. Ribeiro Dantas Quinta Turma j. em 12/12/2022 DJe de 15/12/2022). 



    4. Ao final do juízo de formação da culpa, se for possível ao Juiz de Direito considerar minimamente plausíveis as teses trazidas pela Acusação, não cabe a ele conceder para o réu o benefício da dúvida. Quando existe uma duplicidade de linhas argumentativas, ambas razoavelmente plausíveis (e amparadas, sob alguma perspectiva, nos elementos informativos dos autos), deve-se pronunciar o acusado, ainda que a diretriz defensiva pareça, à primeira vista, mais consistente. 



    5. Provimento do recurso Ministerial e improvimento do recurso defensivo” (fls. 14-15, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 1-12, e-doc. 4).



    4. Contra esses acórdãos a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.612.725/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.9.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu do agravo, para negar provimento ao recurso especial.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 17.2.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 798-A, INCISO I, DO CPP. SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECESSO JUDICIÁRIO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 798-A, inciso I do Código de Processo Penal, não ocorre a suspensão do prazo processual no período entre 20/12 a 20/1 nos casos que envolvam réu preso, nos processos vinculados à prisão, como na hipótese. 



    2. Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei 11.419/2006, considera-se realizada a intimação eletrônica no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual pode ser realizada em até 10 dias, contados da data do envio. Decorrido esse prazo, a intimação considera-se automaticamente realizada na data do término desse prazo. 



    3. Hipótese na qual a intimação eletrônica do Ministério Público foi certificada em 12/12/2022, considerando-se realizada em 22/12/2022, último dia do prazo para consulta. Somando-se os 5 dias para a interposição do recurso em sentido estrito, verifica-se que o prazo findou-se em 27/12/2022, data em que o recesso judiciário, que ocorre no período entre 20/12 e 6/1, estava em curso. 



    4. ‘Segundo o entendimento firmado pela Corte Especial deste Superior Tribunal, o recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão’. (AgRg no AREsp n. 2.519.692/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 



    5. No caso, como o recesso judiciário iniciou-se em 20/12/2022 e o prazo processual ficou prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 9/1/2023, o recurso ministerial interposto em 3/1/2023 é tempestivo.



    6. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ser “ilegal e incorreto o conhecimento do RESE ministerial intempestivo, com fundamento em suposta similaridade do precedente indicado, que traz situação diversa e sequer é vinculante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “tal conhecimento se esbarra no art. 798-A e ao inciso I, do CPP, incluídos pela Lei n.º 14.365, de 2022, que define não haver suspensão do prazo processual (de 20.12 a 20.01), nos casos que envolvam réu preso, nos processos vinculados à própria prisão, como é o caso dos autos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que haveria “grave ilegalidade no r. Acórdão lavrado pelo impetrado, ao manter o conhecimento do RESE que como descrito pelo próprio (‘verifica-se que o prazo findou-se em 27/12/2022’), é intempestivo; o que lesa gravemente o princípio constitucional da legalidade, disposto no art. 5º, II, da CF” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente encontra-se preso preventivamente desde 4/4/2022, e está há quase 3 anos, aguardando o julgamento de prudentes remédios processuais interpostos contra as decisões ilegais, que desde o princípio, inobservaram o Código de Processo Penal e a Constituição Federal; e poderá desde logo ser submetido a júri popular” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a concessão liminar da ordem, para revogar o conhecimento do RESE ministerial e os decorrentes efeitos, consequentemente desde logo levando o paciente a júri popular, nos termos da r. Sentença de pronúncia; 



    b) a concessão da ordem definitiva, nos termos do item anterior, ante a ausência de justa causa, prevista no art. 648, I, do CPP, como forma da mais ampla e cristalina justiça; 



    c) alternativamente, por todas as razões invocadas, conceda a ordem de ofício ao writ; 



    d) oportunamente, a realização de sustentação oral telepresencial, com fulcro no art. 937, I e § 4º, do CPC; 



    e) sejam os patronos Paulo Lyuji Tanaka, OAB/SP n.º 167.045, e Guilherme Medina Garé, OAB/SP n.º 409.789, cadastrados nos autos e intimados de todos os atos processuais, sob pena de nulidade, nos termos do art. 370, §§ 1º e 2º, do CPP e do artigo 272, §§ 2º e 5º, do CPC” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Não assiste razão aos impetrantes. 



    7. No acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça manteve o reconhecimento da tempestividade do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, com estes fundamentos:



    “O agravo regimental interposto não merece provimento. 



    A teor dos arts. 798 e 798-A do Código de Processo Penal:



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. 



    § 1º Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. 



    § 2º A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr. 



    § 3º O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. 



    § 4º Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária. 



    § 5º Salvo os casos expressos, os prazos correrão: 



    a) da intimação; 



    b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte; 



    c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho. 



    Art. 798-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos seguintes casos: (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022) 



    I - que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas prisões; (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022) 



    II - nos procedimentos regidos pela Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022) 



    III - nas medidas consideradas urgentes, mediante despacho fundamentado do juízo competente. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    Conforme consignado na decisão agravada, a intimação eletrônica do Ministério Público foi certificada em 12/12/2022, e o prazo para consulta se encerrou em 22/12/2022, considerando-se, nessa data, realizada a intimação, conforme o artigo 5º, §§ 1º e 3º, da Lei n. 11.419/2006. 



    Nesse sentido, ‘[n]os termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei n. 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual pode ser realizada em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo’ (HC n. 400.310/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31/8/2017). 



      Portanto, a intimação considerou-se realizada no dia 22/12/2022. Desse modo, somados os 5 dias para a interposição do recurso em sentido estrito, verifica-se que o prazo findou-se em 27/12/2022, data em que o recesso judiciário, que ocorre no período entre 20/12 e 6/1, estava em curso. 



    Note-se que, ‘[s]egundo o entendimento firmado pela Corte Especial deste Superior Tribunal, o recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão’. (AgRg no AREsp n. 2.519.692/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 



    Portanto, o prazo, vencido durante o período do recesso, prorrogou-se para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 9/1/2023. 



    Tendo em vista que o recurso foi interposto no dia 3/1/2023, verifica-se sua tempestividade. 



    Diante do exposto, deve ser mantida a decisão agravada. 



    Desse modo, voto por negar provimento ao agravo regimental” (fls. 4-5, e-doc. 10).



    8. Na espécie, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público foi intimado da decisão de pronúncia em 22.12.2022. Tratando-se de processo com réu preso, o curso do prazo processual não foi suspenso, nos termos do art. 798-A do Código de Processo Penal. O último dia para a interposição do recurso em sentido estrito foi 27.12.2022, recesso forense, pelo que o prazo foi prorrogado para o dia útil subsequente, 9.1.2023, nos termos do § 3º do art. 798 do Código de Processo Penal. Tendo sido o recurso em sentido estrito interposto em 3.1.2023, tempestivo, portanto, o recurso.



    9. Nessa linha foi o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 226.412/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, neste Supremo Tribunal Federal. Confira-se trecho do voto do Relator:



    “Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não vislumbro a existência de argumentos novos aptos a ensejar a mudança de posicionamento. 



    Constou da decisão agravada:



    ‘Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, por Lais Fernanda Reis em favor de Weliton Gomes da Silva, em face da decisão que assentou a intempestividade de recurso especial. (...)



    Neste writ, a defesa sustenta a tempestividade do recurso especial (apresentado em 20.1.2021). Alega que o início do prazo ocorre no dia útil seguinte à citação/intimação. No caso, a abertura desse prazo teria acontecido em 7.1.2021 (quinta-feira) (eDOC 1, p. 9) e não em 21.12.2020 (segunda-feira), tendo em conta que o recesso forense começou no dia anterior, ou seja, em 20.12.2020 (domingo). 



    Afirma que o recesso forense não pode ser considerado dia útil para fins de início de contagem de prazo (pp. 4-6), haja vista que, em 9.12.2020, o próprio Superior Tribunal de Justiça editou a Portaria STJ/GDG nº 762, na qual suspendeu os prazos recursais durante o recesso de final de ano (eDOC 10). 



    Pleiteia a concessão da ordem ‘para que [se] reconheça como tempestivo o recurso especial, cancelando o trânsito em julgado, e determinando o retorno dos autos para o STJ para fins de análise de questões pontuados em sede de recurso especial ou em agravo’ (eDOC 1, p. 11). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, observo que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não caber ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em casos de abuso de poder ou flagrante ilegalidade (cf. HC 180.684 AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.6.2020; HC 180.972 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; HC 120.223/PE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20.2.2014; HC 127.652/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.6.2015; e HC 125.024/DF, Rel. Rosa Weber, DJe 13.8.2015). 



    Entretanto, não vislumbro ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, a qual transcrevo para melhor compreensão da controvérsia: (...)



    Verifico que o acórdão foi publicado no DJe de 18.12.2020 (sexta-feira), conforme certificado pelo tribunal de justiça estadual (eDOC 5), com início do prazo para interposição do recurso especial em 21.12.2020 (segunda-feira) e término em 4.1.2021, prorrogado em face do recesso forense para 7.1.2021, dia útil imediato, haja vista o contido no §3º do art. 798 do CPP. Entretanto, o recurso especial somente foi protocolizado em 20.1.2021” (HC n. 226.412-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2023).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora